Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO NO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR AGUARDA A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA APÓS CUMPRIR OS REQUISITOS. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a condenação do Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência proporcional a 23 dias trabalhados após completar os requisitos para a aposentadoria, no valor atualizado de R$ 1.150,05 (um mil, cento e cinquenta reais, cinco centavos), bem como para reconhecer que este faz parte do cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, condenando-se a parte recorrida ao pagamento de R$ 10.248,99 (dez mil, duzentos e quarenta e oito reais, noventa e nove centavos), relativo à diferença entre o valor pago a título de licença-prêmio convertida em pecúnia e o que considera devido mediante a inclusão do abono de permanência na base de cálculo. Em suas razões, assevera que a decisão carece de fundamentação, pois deixou de justificar a não aplicação de jurisprudência do STF acerca do tema. Outrossim, repisa os argumentos expendidos na inicial e sustenta que, diversamente do entendimento manifestado na sentença, é desnecessário prévio requerimento administrativo para que se tenha direito ao abono de permanência. Pugna pelo provimento do recurso, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Defende a parte recorrente ter direito ao recebimento do abono de permanência, por ter continuado em atividade por 23 dias após completar os requisitos para a aposentadoria; e que o abono de permanência, devido e não pago no último mês de atividade, deve compor a base de cálculo para o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia. A sentença julgou os pedidos improcedentes, porque a parte recorrente não optou por persistir em atividade após completar os requisitos para aposentadoria. Ao contrário, requereu imediatamente seu ingresso na inatividade.
III. A questão não reside propriamente em ser ou não necessário fazer algum requerimento para obter o abono de permanência. De fato, é dispensável qualquer requerimento a respeito, como já decidiu o STF (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020).
IV. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40, § 19 na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado” por permanecer na ativa) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que a sua “opção” em continuar trabalhando após a aposentadoria decorreu do aguardo do processo de aposentadoria, sem que tivesse outra escolha a não ser continuar em atividade até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria. No caso concreto restou incontroverso que a parte recorrente permaneceu em atividade por 23 dias após completar os requisitos para a aposentadoria, até que se publicasse o ato jubilatório. Uma vez que a demora da Administração, ainda que decorra do próprio trâmite do processo administrativo, não pode ser atribuída à parte recorrente, esta deve receber o abono de permanência, proporcionalmente aos dias em que continuou em atividade, razão pela qual a sentença merece reforma neste ponto.
V. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Desse modo, considerando que o abono de permanência deve ser computado na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída, deve a sentença ser reformada também neste capítulo.
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido para condenar a parte recorrida ao pagamento do abono de permanência no valor de R$ 1.150,05 (mil cento e cinquenta reais, cinco centavos), bem como a quantia de R$ 10.248,99 (dez mil, duzentos e quarenta e oito reais, noventa e nove centavos), referente à diferença da licença-prêmio convertida em pecúnia, ao se incluir o abono de permanência proporcional a 23 dias na base de cálculo. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde abril/2020 e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
VII. Custas recolhidas pela parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).